Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, segundo o recorrente, teria causado cerceamento de defesa. O ato impugnado, contudo, não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão não incluída no rol do art. 1.015 do CPC, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 1.015 do CPC prevê rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o que impede a interposição do recurso fora das situações nele expressamente indicadas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) admite a taxatividade mitigada do rol, autorizando o agravo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.
5. No caso concreto, não se verifica situação de urgência nem demonstração de prejuízo irreparável que justifique o manejo imediato do agravo, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser oportunamente apreciada na apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC ou quando comprovada urgência apta a tornar inútil o exame da matéria na apelação.
2. A ausência de demonstração de urgência afasta a incidência da taxatividade mitigada e impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018).